Tribunal: TJMT
Processo: 1048722-68.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048722-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL DO CARMO LISBOA - CPF: 030.829.671-08 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0002-09 (APELADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE PLEMONT MAIA - CPF: 018.597.127-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais previstos na Lei nº 14.181/2021. O juízo de origem concluiu que o autor não se enquadra no conceito legal de superendividado, pois suas dívidas são oriundas de empréstimos consignados e sua renda líquida mensal não compromete o mínimo existencial. O autor alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, omissão e contradição na sentença, e pleiteou a reforma do decisum para instauração de plano judicial compulsório de pagamento das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e omissões não sanadas na sentença; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para o enquadramento do autor na condição de superendividado e, consequentemente, a admissibilidade do processo de repactuação judicial de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de produção de prova pericial foi formulado de modo genérico e condicional na petição inicial, sem fundamentação específica quanto à sua necessidade. A inovação em sede recursal, com a alegação de imprescindibilidade da perícia, não é admitida, nos termos do devido processo legal e da vedação à inovação recursal.

4. Não se verifica omissão ou contradição na sentença, pois o magistrado apresentou fundamentação suficiente para formar sua convicção, estando dispensado de examinar exaustivamente todos os argumentos das partes.

5. A Lei nº 14.181/2021 estabelece critérios objetivos para o reconhecimento do superendividamento, os quais não foram preenchidos no caso concreto. A renda líquida do autor após descontos obrigatórios revelou-se superior ao mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, não havendo comprovação de comprometimento da subsistência básica.

6. O art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, exclui expressamente os contratos de empréstimo consignado da abrangência do processo de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, afastando a pretensão do autor.

7. Alegações de abusividade contratual em relação a contratos específicos devem ser objeto de ação revisional própria, não sendo compatíveis com a via eleita da repactuação por superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O pedido genérico de produção de prova pericial, sem fundamentação concreta na petição inicial, não enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.
A exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação de dívidas por superendividamento decorre do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

3. Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor é suficiente para manter o mínimo existencial e não há demonstração de comprometimento da subsistência.

4. Alegações de abusividade contratual em contratos específicos devem ser veiculadas em ação revisional autônoma, não sendo cabíveis em ação de superendividamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL DO CARMO LISBOA
em face da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT,
nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas
por
Superendividamento, ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
OUTROS.

A sentença recorrida (ID. 322604421)
julgou antecipadamente o mérito, rejeitou as preliminares suscitadas e julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não se caracterizou a condição de superendividamento do Autor.

Nas razões recursais
de ID.
314805941
, o
A
pelante alega que
a postura do juízo de primeiro grau configura flagrante cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, tendo em vista que antecipadamente a lide, afirmando que "o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental".

Afirma
que
a prolação de sentença que, ao afirmar inexistirem elementos probatórios suficientes para comprovar a abusividade dos contratos (ID. 202797776, p.
12), acabou por transferir ao Apelante um ônus impossível de ser cumprido, justamente em razão da ausência de instrução probatória.

Assevera
que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de saneamento de omissões e contradições relevantes, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, ensejando a nulidade da decisão

Aduz ao desconsiderar a diversidade de contratos e basear sua decisão na premissa equivocada de que todas as dívidas seriam consignadas, a sentença incorreu em erro material grave, que compromete toda a sua fundamentação jurídica subsequente sobre a aplicação da Lei do Superendividamento e a aferição do mínimo existencial.

Argumenta o mínimo existencial de R$ 600,00 previsto em decreto não tem natureza absoluta, mas sim de piso normativo para fins de identificação inicial.

Ressalta que os empréstimos consignados figuram entre as principais causas de superendividamento de servidores públicos e trabalhadores celetistas, razão pela qual excluí-los da repactuação frustraria a eficácia social da norma protetiva.

Sustenta que o Apelante se enquadra integralmente no conceito legal de superendividado previsto no art. 54-A, §1º, do CDC: “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Salienta que as instituições financeiras rés, ao concederem crédito de forma desmedida e sem a devida análise da capacidade de pagamento do consumidor, contribuíram diretamente para a situação de superendividamento do Apelante.

Contrarrazões
de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, respectivamente apresentadas em ID. 314805945, 314805959, 314805962 e 314805963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se
de recurso de apelação interposto por
RAFAEL DO CARMO LISBOA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
OUTROS.

Extrai-se da exordial (ID.
314804927
) que
o
A
utor
, ora
A
pelante, é
servidor público
estadual
, possuindo renda bruta mensal no valor de R$
8.712,86
(
oito mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos
).

Afirma
se
encontrar em situação de endividamento, uma vez que mais de
57
% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas, cujas parcelas são descontadas diretamente de s
eu holerite
. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID.
314805896)
.

Ao proferir a sentença recorrida (ID.
314805934
), o juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“(...)

Assim,
CONCLUO QUE A PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.181/2021, CONSIDERANDO QUE
:
(i) todas as suas dívidas são decorrentes de empréstimos consignados, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea
"h" do Decreto nº 11.150/2022; e (
ii
) seu rendimento líquido mensal é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação.

Cabe ressaltar que a intervenção judicial nos contratos deve ser excepcional, respeitando-se a autonomia privada e a segurança jurídica, pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

A Lei nº 14.181/2021, ao instituir o procedimento de repactuação de dívidas, não teve por objetivo afastar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), mas sim estabelecer mecanismo excepcional de proteção ao consumidor em situação de extrema vulnerabilidade.

No caso em análise, não estando caracterizado o superendividamento nos termos legais, deve prevalecer a força vinculante dos contratos livremente celebrados entre as partes, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio do sistema financeiro.

Da alegação de abusividade no contrato com a CAPITAL CONSIG.

Quanto à alegação de abusividade no contrato firmado com a CAPITAL CONSIG, em que o autor sustenta que há cobrança de parcelas superiores ao dobro do valor efetivo devido pela taxa de juros informada, verifico que não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar tal alegação.

O autor apresentou cálculos unilaterais, sem a realização de perícia contábil que pudesse confirmar a existência de
cobrança indevida
e além disso
, não demonstrou ter tentado resolver a questão administrativamente junto à instituição financeira antes de ajuizar a presente ação.

Ressalto que, em se tratando de alegação de cobrança abusiva em contrato específico, a via adequada seria a ação revisional de contrato, e não a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que possui finalidade e requisitos distintos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
e

NÃO ACOLHO

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos em Lei.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é benefic
iária da gratuidade de justiça. (
sic
)
.

Em face da referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso buscando sua
reforma
.

Preliminarmente, consoante se extrai da exordial
(ID. 314804927)
o pedido de produção de prova pericial contábil foi formulado de forma genérica e condicional, nos seguintes termos:

“Protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente:

• Prova documental (já anexada e complementar);

• Prova pericial contábil, caso necessário;

• Audiência de conciliação e depoimento pessoal dos representantes das rés.”

Note-se que a parte autora não fundamentou, na petição inicial, a necessidade concreta da perícia contábil, tampouco justificou por que os documentos constantes nos autos não seriam suficientes à formação do convencimento judicial, limitando-se a um pedido genérico de produção da prova técnica, “caso necessário”.

Não se pode admitir, todavia, que apenas em sede de apelação, a parte
A
utora/
A
pelante inove substancialmente sua pretensão probatória, passando a defender que a referida prova seria

“
imprescindível para apurar a abusividade dos juros praticados pelas Apeladas, notadamente pela CAPITAL CONSIG (ID 195816852, p. 11-18) e MERCADO PAGO (ID 195816852, p. 18), além de confrontar extratos e contratos unilaterais apresentados pelas instituições financeiras”
.

Esse argumento não foi apresentado oportunamente em 1º grau, e tampouco houve formulação de pedido concreto e fundamentado para a produção da perícia quando das oportunidades processuais adequadas, o que evidencia inovação
recursal
.

Portanto, não tendo
o Apelante
requerido a produção da prova pericial de forma concreta e motivada no momento oportuno, tampouco demonstrado a sua imprescindibilidade no curso da instrução,
não cabe o acolhimento
sua pretensão apenas em grau recursal, por se tratar de flagrante inovação, incompatível com o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ademais, no que tange à alegação de omissão e contradição na sentença recorrida, não vislumbro a ocorrência de tais vícios.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o magistrado não está restrito ao exame exauriente e literal de todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco de cada dispositivo legal invocado, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de sua convicção.

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais
arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-
SP)”
(TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Assim, rejeito as preliminares, e passo ao mérito.

Pois bem,
o
ora
A
pelante ajuizou a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, a qual encontra-se prevista nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma
inevitável
, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu
salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
).”
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda d
o

A
utor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento.

Observa-se a partir dos holerites d
o
consumidor (ID. 322603938), que o seu
rendimento bruto
é de
R$ 8.372,56
(
oito mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
), e após os descontos
necessários
lhe restam
R$ 6.594,42
(
seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos
), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Assim, a remuneração mensal d
o
Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que
o
consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR
. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90
( Código
de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03
( Estatuto
do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal.
2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário.
3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do
consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
22/01/
2022 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, ressalto que o
instituto da repactuação não se destina a simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim a estabelecer condições de pagamento que, embora compatíveis com a capacidade econômica do consumid
or, preservem a perspectiva de quitação integral da dívida dentro do prazo legal.

Assim, o plano de pagamento deve refletir um compromisso efetivo com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para a liquidação das obrigações no período estabelecido.

Isso porque a rigidez do procedimento especial que pode culminar na imposição de um plano judicial compulsório aos credores exige estrita observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e no art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, não se admitindo propostas que extrapolem os parâmetros legais.

Em assim sendo, o desprovimento do recurso é
a
medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Impossível a majoração de honorários, tendo em vista a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026